Tribunal: TJBA
Processo: 8059030-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059030-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SANTA INES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. BANCO DO BRASIL S/A ATUANDO COMO AGENTE EXECUTOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM ELEGER CONTRA QUEM DEMANDAR. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059030-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada MARIA DA CONCEIÇÃO SANTA INÊS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.